Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-58.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ausência de descrição dos fatos que ensejaram o acidente, assim como da culpa do réu e dos danos afirmados na petição inicial - Inépcia.
- Uso reiterado de palavras e expressões ofensivas, pela advogada do autor - Possível caracterização de injúria racial - Determinação para que as ofensas cessem, de imediato, para que sejam expedidos ofícios ao

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ausência de descrição dos fatos que ensejaram o acidente, assim como da culpa do réu e dos danos afirmados na petição inicial - Inépcia.
- Uso reiterado de palavras e expressões ofensivas, pela advogada do autor - Possível caracterização de injúria racial - Determinação para que as ofensas cessem, de imediato, para que sejam expedidos ofícios ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, pelo Cartório de 1o Grau, com cópias do acórdão e do processo, para que tomem as providências que julgarem cabíveis, e para que, após a expedição dos ofícios, sejam riscadas as ofensas já praticadas – Processo extinto, de ofício, com determinação. Apelos prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004926-58.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante/apelado
JOSE
MARIA
LOPES
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados/apelantes RAFAELA ALMEIDA OSIRO e ROBERTO OSIRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram a inépcia da inicial e
julgaram extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC e julgaram
prejudicados os apelos, com determinação, V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004926-58.2018.8.26.0266
2a Vara de Itanhaém (processo no 1004926-58.2018.8.26.0266)
Apelantes/Apelados: José Maria Lopes da Silva; Rafaela Almeida Osório e
outro
Juiz de 1o Grau: Jamil Chaim Alves
Voto no 30648.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ausência de
descrição dos fatos que ensejaram o acidente, assim como da
culpa do réu e dos danos afirmados na petição inicial - Inépcia.
- Uso reiterado de palavras e expressões ofensivas, pela
advogada do autor - Possível caracterização de injúria racial -
Determinação para que as ofensas cessem, de imediato, para
que sejam expedidos ofícios ao Ministério Público do Estado de
São Paulo, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional de São Paulo, pelo Cartório de 1o Grau, com
cópias do acórdão e do processo, para que tomem as
providências que julgarem cabíveis, e para que, após a
expedição dos ofícios, sejam riscadas as ofensas já praticadas
Processo extinto, de ofício, com determinação. Apelos
prejudicados.
Insurgem-se as partes, em ação indenizatória
decorrente de acidente de trânsito, contra sentença que julgou o pedido
procedente em parte, para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal
vitalícia, no valor de um salário mínimo, “tendo por termo inicial a data da sentença”, e
de indenização moral de R$50.000,00, corrigida do arbitramento e com juros
de mora contados desde o evento danoso.
A sentença repartiu as custas e as despesas do
processo entre autor e réus e condenou cada um ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação (fls. 106/112).
O autor alega que: a) ganhava salário mensal de
R$2.000,00, como pedreiro, perdeu uma das pernas, no acidente, pelo que
não pode mais trabalhar e, no entanto, a sentença fixou sua pensão vitalícia
em apenas um salário mínimo por mês; b) tem 52 anos de idade e pouca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
3
instrução, não havendo possibilidade de conseguir novo emprego, em outra
área; c) não tem como comprovar a renda anterior ao acidente, porque era
trabalhador autônomo; d) os réus têm condições de pagar pensão mais
elevada; e) a pensão deve ser majorada para, pelo menos, dois salários
mínimos; f) foi atropelado em ponto de ônibus, na Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega; g) não há bar perto do ponto e não estava embriagado; h) o réu
Roberto confessou o atropelamento e, ainda, seu excesso de velocidade; i) a
corré Rafaela é igualmente culpada pelo acidente, por manter o veículo em
seu nome; j) faz jus à perna mecânica e à motoneta, para se locomover
sozinho; k) o réu não lhe prestou socorro; e l) a indenização moral foi fixada
em valor aviltante e deve ser majorada. Pede, pois, a reforma da sentença.
Os réus, por sua vez, afirmam que: a) Rafaela é
parte ilegítima, pois, embora constasse ser proprietária do veículo, pelo fato de
Roberto ter restrições no seu nome, em consequência de débito tributário de
empresa que explorava, nunca teve a posse dele; b) o autor não provou a
culpa de Roberto nem a extensão dos danos que afirma ter sofrido; c) não
houve omissão de socorro; d) Roberto deixou o local do acidente somente
após se certificar de que as autoridades já haviam sido acionadas, diante da
aglomeração de pessoas no entorno, apresentando-se, mais tarde, na
delegacia de polícia, acompanhado do seu advogado; e) não havia ponto de
ônibus no local do acidente; f) o autor estava andando de bicicleta; g) não é
verdade que ele teve a perna amputada ainda no local do acidente; h) não
tiveram acesso aos autos do inquérito que apura os mesmos fatos; i) postulou
pela oitiva do autor, que era necessária ao julgamento do feito; j) não houve
demonstração de que trafegava em alta velocidade; k) se estivesse em alta
velocidade, certamente o autor teria falecido; e l) a responsabilidade de
Rafaela deverá, no máximo, se limitar ao valor do veículo na data do acidente.
Pedem, ao final, a anulação ou a reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
4
Recursos tempestivos. Sem preparo, porque os
apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
Houve resposta dos réus.
É o relatório.
1. Consta dos autos que, em 05.09.2017, por volta
das 19h40min, o autor foi atropelado por veículo de propriedade da ré Rafaela,
dirigido pelo corréu Roberto, na altura do quilômetro 316 da Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega.
O autor afirmou que Roberto estava em alta
velocidade, não lhe prestou socorro e que o acidente lhe causou fratura no
quadril e amputação da perna esquerda, impedindo-o de continuar exercendo
a sua profissão de pedreiro.
Pediu, na inicial, pensão mensal vitalícia, em vista
de incapacidade total e permanente para o trabalho, no valor de dois salários
mínimos, prótese para a perna amputada, orçada em R$6.000,00 (que deverá
ser substituída de cinco em cinco anos), motoneta, que custa R$10.500,00
(que deverá ser substituída a cada dez anos) e indenização moral de
R$150.000,00 (fl. 16).
Na contestação (fls. 47/56), os réus alegaram que:
a) Roberto estava emocionalmente abalado, no dia do acidente, em virtude do
falecimento de sua mãe, ocorrido cerca de um mês antes e da condição de
saúde de sua mulher, que enfrentava câncer agressivo, e estava indo em
direção à casa de sua irmã, em Itanhaém; b) ele não teve forças para sair do
veículo após o acidente, temendo o que poderia ver; c) ao notar que pessoas
se aproximavam do seu automóvel e que outras já prestavam socorro ao autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
5
Roberto deixou o local, para se apresentar à autoridade policial; d) Rafaela é
parte ilegítima, porque nunca teve a posse do veículo; e) não há prova de que
Roberto agiu com culpa no episódio; f) a percepção de Roberto era a de que o
autor estava parado; g) já estava anoitecendo e era mais fácil que o autor
enxergasse o veículo, à distância, com os faróis acesos, para planejar sua
travessia, em trecho de reta, que o contrário; e h) como havia bares nas
margens da rodovia, talvez o autor estivesse alcoolizado, sem pleno domínio
de suas habilidades motoras.
2. Rafaela é parte legítima para figurar no polo
passivo, porque era proprietária do veículo conduzido por seu pai, Roberto, no
dia dos fatos (fl. 69).
3. O autor, na inicial afirmou ter sido atropelado pelo
réu e ter surgido “da passagem com faixa de pedestre” (fl. 5), conforme disse o
réu em boletim de ocorrência que fez lavrar, após o acidente, assim como
afirmou que ele deveria estar correndo muito, como a maioria dos motoristas que
trafegam pelo local, porque, no boletim, disse que não viu de onde o autor surgiu.
O autor afirmou, ainda, que o réu fugiu, sem o socorrer, e que, em razão da lesão
provocada pelo acidente, teve de amputar a perna esquerda.
O réu, por sua vez, afirmou à Polícia, segundo
consta do referido boletim, que não conseguiu ver de onde a vítima surgiu.
Supôs que ela “estava atravessando a rodovia, pois bem naquele trecho tem uma passagem
e faixa de pedestres” (fl. 69).
Declarou, depois, no inquérito policial, que “foi
surpreendido com a presença de uma pessoa que tentava atravessar a pista empurrando uma
bicicleta”, a partir de passagem existente entre as divisórias de concreto que
separavam as pistas dos dois sentidos da rodovia (fl. 70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
6
Na réplica e no apelo, em vez de esclarecer a
dinâmica dos fatos, o autor tornou-os ainda mais obscuros. Deu a entender, nas
fls. 88, 164 e 165, que o acidente ocorreu no ponto em ônibus existente às
margens da rodovia, não na pista de rolamento, o que não foi dito na inicial (fls.
80/92).
Além de não ter elucidado onde e como o
atropelamento aconteceu, o autor não trouxe aos autos cópia do inquérito
policial que apurou os mesmos fatos e estava em curso na época da prolação
da sentença (fl. 105), assim como não trouxe fotografias do local do acidente
nem laudos médicos aludindo às lesões que sofreu, notadamente à amputação
da sua perna esquerda, nem documentação pertinente à renda que deixou de
auferir, ou qualquer outro elemento de prova indicativo da culpa do réu Roberto
no acidente ou dos danos afirmados na petição inicial e de sua extensão.
O boletim de ocorrência juntado pelos réus faz
menção a “risco” de amputação da perna do autor (fl. 67), não a mutilação
ocorrida no momento do atropelamento.
Não houve, além disso, demonstração, mínima que
fosse, de que o autor trabalhava, na época do acidente, como pedreiro.
Na petição inicial, o autor não protestou, nem
mesmo genericamente, pela produção de outras provas.
Depois, na petição de especificação de provas de
fls. 80/92, o autor deu-se por satisfeito com os documentos constantes dos
autos, autorizando o julgamento antecipado do processo.
Respeitada a convicção do Juiz de 1o Grau, não só
não há, no processo, mínima prova de que o réu Roberto agiu com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
7
imprudência, negligência ou imperícia no episódio, como a inicial é
absolutamente inepta, porque nela falta causa de pedir, já que não houve
narrativa de como ocorreu o acidente nem do que o causou, a ensejar o
pedido de indenização formulado em face dos réus.
Como foi antes descrito, a inicial apenas informou o
alegado em boletim de ocorrência lavrado pelo réu, que não esclareceu de
onde o autor teria surgido nem onde ou como teria ocorrido o acidente. Na
inicial também foi referido que o réu teria dito, no boletim de ocorrência, que o
autor surgiu de passagem com faixa de pedestre, para depois afirmar,
contraditoriamente, que o réu, no mesmo boletim, teria dito não saber de onde
o réu surgiu.
No decorrer do processo, assim como no apelo, foi
dito que o autor foi atropelado em ponto de ônibus na margem da rodovia, de
modo a criar mais confusão e reforçar a conclusão de inépcia.
Era do autor a obrigação de narrar na inicial como
ocorreu o acidente e em que consistiu a culpa do réu, de modo claro e
objetivo, o que não foi feito, razão pela qual não há nenhum fato a alicerçar o
pedido, que, em consequência, não decorre de nenhuma narrativa da inicial.
Além do mais, a inicial não se fez acompanhar de
nenhuma prova que pudesse completar sua narrativa, não havendo, como
também já foi dito, cópia de inquérito, de laudos da afirmada lesão e
incapacidade do autor nem dos danos que sofreu, tudo a impossibilitar o
exame da pretensão por ele formulada.
4. Por outro lado, verifico que, desde o início do
processo, a advogada do autor, Dra. Cláudia Morales Batista, inscrita na
OAB/SP sob o no 191.588, participante do convênio mantido entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
8
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a seccional estadual da Ordem
dos Advogados do Brasil, utilizou, repetidamente, palavras e expressões
grosseiras e ofensivas, incompatíveis com o decoro e a nobreza de sua
profissão, para se referir aos réus, tais como: “assassino/psicopata” (fl. 6),
“assassinos descarados”, “criminosos”, “covardes” (fl. 87), “safados” (fl. 88) e
“caras de pau” (fl. 89). Em outro trecho, o autor afirmou, por meio de sua
advogada, que os réus “não prestam pra nada que é bom” (fl. 90).
Não bastasse, a advogada do autor também teceu
comentários que parecem indicar preconceito e intolerância racial, que podem,
eventualmente, se amoldar ao crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, §
3o, do Código Penal, valendo-se do fato de o réu Roberto ser descendente de
japoneses, como no seguinte fragmento do apelo de fls. 155/173: “Somente no
Brasil existe esta 'verdadeira baderna de acolher tudo que é raça humana sem eira nem beira'
como foi o caso dos japoneses fugidos de seu próprio país (...). Entretanto, os tais não são gratos
de forma alguma, vem pra cá explorar os brasileiros e cortar-lhes a perna, como no caso dos
autos, cujo japonês atropelador/quase assassino fugiu do local deixando o recorrente de um lado e
sua perna ceifada do outro” (fl. 161).
A postura da advogada do autor é inadmissível, pelo
que determino que: a) cessem, imediatamente, toda e qualquer ofensa aos réus;
b) que sejam expedidos ofícios ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à
Defensoria Pública e ao Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, pelo Cartório de 1o Grau, com
cópias do acórdão e de todas as peças do processo, para que sejam tomadas
as providências que forem julgadas adequadas; e c) após a expedição dos
ofícios, que as expressões consideradas ofensivas sejam riscadas dos autos,
nos termos do artigo 78, § 2o, do Código de Processo Civil)
No mais, fica deferida, desde já, caso os réus a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004926-58.2018.8.26.0266 -Voto no 30648
9
requeiram, a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões
ofensivas (artigo 78, § 3o, do Código de Processo Civil).
5. Diante do exposto, de ofício, reconheço a inépcia
da inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC, julgo
prejudicados os apelos e determino o cumprimento das providências antes
assinaladas, em 1o Grau.
O autor arcará com as custas e as despesas do
processo e com honorários aos patronos dos réus, que arbitro em 10% do
valor da causa atualizado, observado o artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora